Tribunal: TJPA
Processo: 0004124-93.2016.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004124-93.2016.8.14.0068

APELANTE: RAIMUNDO NONATO VENANCIO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00041249320168140068

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RAIMUNDO NONATO VENÂNCIO RIBEIRO (ADVOGADO: MARCUS NASCIMENTO DO COUTO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA – CONCURSO DE AGENTES – CONCURSO FORMAL AUMENTO DE 1/6 MANTIDO - REINCIDÊNCIA.
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
O juiz é livre para determinar o
quantum
de redução ou de aumento da pena, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético. Pena base afastada do mínimo legal. Ausência de confissão. Mantida a agravante da reincidência. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00041249320168140068

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RAIMUNDO NONATO VENÂNCIO RIBEIRO (ADVOGADO: MARCUS NASCIMENTO DO COUTO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por RAIMUNDO NONATO VENÂNCIO RIBEIRO, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão e 81 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial acusatória que
“(...) os cinco denunciados concorreram para a prática de um roubo consumado no dia 17/09/2016, por volta das 20h, no estabelecimento comercial “Mercadinho Silva”, localizado na Rua Manoel Oliveira, nesta cidade de Augusto Corrêa, no qual foram subtraídos R$ 38,00 (trinta e oito reais) em moedas e um aparelho celular Samsung da vítima Domingos da silva Gomes, o proprietário do estabelecimento, e mais R$ 100,00 (cem reais) e outro aparelho celular Samsung da vítima Marcelo da Costa Reis, que estava no local com o intuito de trocar o seu dinheiro por cédulas menores. Naquela ocasião, dois homens entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um dos agentes, posteriormente identificado como sendo Thiago Cezar Trindade Nascimento Ramos, portava um revólver calibre 38, enquanto o outro assaltante que viria a ser identificado como Leandro Souza Oliveira, portava uma faca. Thiago e Leandro passaram a ameaçar Domingos, exigindo que ele entregasse a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que os agentes acreditavam que ele guardava no local. Thiago agrediu o Domingos com coronhadas na cabeça, enquanto Leandro chegou a colocar a faca contra o peito de Domingos e a jogá-lo no chão, tudo para que ele dissesse onde estava a suposta quantia em dinheiro. Não obtendo sucesso com as ameaças, os dois agentes procuraram o dinheiro por todo o comércio e a residência, mas não o encontraram, vindo a subtrair de Domingo apenas os R$ 38,00 (trinta e oito reais) em moedas e um aparelho celular. Em dado momento, Thiago voltou a sua atenção para Marcelo e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, subtraiu dele a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e o seu aparelho celular. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida em 14 de outubro de 2016, ID-7670185.

Aduz o Apelante que a majoração da pena base foi realizada com referências genéricas e sem fundamentação. Requer a redução da pena para o mínimo legal, a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes, com o mesmo valor.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7670234.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, no entanto requer que seja observada a determinação do STJ quanto à análise do afastamento da majorante do uso de arma de fogo, porque não apreendida.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04 de novembro de 2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00041249320168140068

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RAIMUNDO NONATO VENÂNCIO RIBEIRO (ADVOGADO: MARCUS NASCIMENTO DO COUTO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por RAIMUNDO NONATO VENÂNCIO RIBEIRO, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão e 81 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que a majoração da pena base foi realizada com base em referências genéricas e sem fundamentação. Requer a redução da pena para o mínimo legal e a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes, com o mesmo valor.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O inconformismo do Apelante cinge-se na dosimetria da pena, razão pela qual me atenho à sua análise.

A pena base fixada ao recorrente foi de 6 anos de reclusão e 50 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. Assim, vejamos.

Ressalto que a
culpabilidade deve se pautar no grau de reprovabilidade do comportamento do agente e jamais se fundamentar em locuções vagas e genéricas, alheias às particularidades reveladas pelo caso concreto. É a reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena. Sendo assim, tenho que o fato de o réu ter praticado o delito dentro do estabelecimento comercial da vítima, sem esconder seu rosto, com a ‘cara limpa’, fechando a porta do estabelecimento e levando posteriormente um dos ofendidos para dentro de sua residência,

demonstra maior ousadia e frieza no cometimento do delito, não se importando em ser surpreendido por alguém. Logo, resta clara a conduta reprovável do réu e seu modo consciente de agir. Ademais, o recorrente foi o responsável pelo recrutamento dos outros integrantes da quadrilha e conseguiu um carro para ser utilizado na prática delitiva. Sendo assim, mantenho-a como circunstância negativa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“[...] 2. Na hipótese dos autos, não merece censura o julgado, quanto à majoração da pena-base em face da maior culpabilidade do Agravante, evidenciada pela natureza premeditada da prática delituosa. [...]” (AgRg no AREsp 288.922/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014)

“(...) 3. Conquanto o grau de reprovabilidade da conduta constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, o juiz não se vê livre da tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que dêem suporte à sua consideração, o que não ocorreu no caso. Precedentes. [...] (HC 229260/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

Quanto aos antecedentes, tenho que não devem permanecer valorados negativamente. Ressalto que acarreta
bis in idem
reconhecer como desfavorável a circunstância referente aos antecedentes na primeira fase da dosimetria e a agravante da reincidência na segunda fase, pelo mesmo crime, como fez erroneamente o MM. Juízo
a quo.
Logo, considero-a como circunstância favorável ao réu.

Por sua vez, as consequências devem permanecer como desfavoráveis, eis que os bens roubados não foram recuperados na sua totalidade.

Inexistem elementos nos autos capazes de modificar a valoração das demais circunstâncias do art. 59 do CP. Logo, afasto a pretensão do recorrente quanto à fixação da pena no mínimo legal, uma vez que a existência de uma circunstância negativa já afasta a fixação da pena no patamar mínimo. Desta forma, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 50 dias multa.

"(...)
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
." (STF - HC 144341 AgR/CE)
(destaquei)

Inexistem circunstâncias atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência, art. 61, I, do CP, bem como a elevação da pena em 1 ano de reclusão, permanecendo a pena pecuniária em 50 dias multa, diante da proibição à
reformatio in pejus
, totalizando 7 anos de reclusão e 50 dias multa.

Mantenho ainda as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, devendo ser mantida a elevação da pena em 2/5, eis que são duas as causas de aumento, sendo a referida fração adequada e suficiente para a reprimenda, totalizando 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e pagamento de 70 dias multa. Ausentes causas de diminuição da pena.

Quanto à alegação de que seria necessária a apreensão e perícia na arma de fogo utilizada no crime, ressalto que sua ausência não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração das vítimas
que,
in casu
, revelaram com riqueza de detalhes a ação dos agentes empregando arma de fogo no dia do fato.

A
seguir jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RÉU FORAGIDO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO. PROVA ROBUSTA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.
5. Recurso c
onhecido e desprovido.
(TJDFT – RELATOR: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI – PUBLICADO EM 03.03.2020) (destaquei)

“(...) III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior
é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
, como é o caso dos autos. Precedentes. (STJ -
AgRg no REsp 1773075/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019) (destaquei)

O concurso formal de crimes deve ser mantido, eis que mediante uma só ação o réu praticou dois crimes contra duas vítimas, devendo permanecer a fração de aumento da pena em 1/6, nos termos do disposto no art. 70, do CP. Desta forma, mantenho em 11 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão e 81 dias multa a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo,
a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/02/2023